Tribunal: TJMT
Processo: 1000390-93.2020.8.11.0090
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE SUSPENSÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – MÉRITO: AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL DA DEVEDORA ACERCA DO LEILÃO – PEDIDO EXCLUSIVO DE INVALIDAÇÃO DO ATO EXPROPRIATÓRIO, EM FUNÇÃO DO VÍCIO FORMAL – DESACOLHIMENTO – PURGAÇÃO DA MORA ADMITIDA APENAS ATÉ A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA EM FAVOR DO CREDOR TITULAR DA GARANTIA - ATO JÁ APERFEIÇOADO – IMPOSSIBILIDADE DE DESCONSTITUIÇÃO - NECESSÁRIA DEMONSTRAÇÃO DA INTENÇÃO DE EXERCER O DIREITO DE PREFERÊNCIA – AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO DE QUALQUER DISPOSIÇÃO NESSE SENTIDO – NÍTIDA TENTATIVA DE SUBVERSÃO DA NORMA DO ART. 27, § 2o-B, DA LEI N. 9.514/1997 – RECURSO PROVIDO.
Não há cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide que, de forma fundamentada, resolve a causa sem a produção da prova requerida pela parte em virtude da suficiência dos documentos dos autos.
Segundo a recente orientação do STJ, após a edição da Lei n. 13.465/2017, uma vez consolidada a propriedade em garantia em favor do credor fiduciário, não mais se admite a purgação da mora, sendo apenas garantido ao devedor fiduciante o exercício do direito de preferência para aquisição do imóvel o imóvel em questão, nos termos do art. 27, § 2o-B, da Lei n. 9.514/1997.
A ação movida com vista à invalidação da arrematação – cujo acolhimento pode trazer nefastos reflexos para o terceiro arrematante e para o credor – somente será útil do ponto de vista processual e, portanto, apta à procedibilidade, se o pedido de desconstituição do ato expropriatório vier acompanhado do requerimento de consignação judicial do valor atualizado de tudo o que o arrematante já desembolsou, vez que apenas nesse caso haveria a intenção de efetivo exercício do aludido direito de preferência.
Afinal, a se permitir que o devedor fiduciante mova a ação objetivando única e exclusivamente a anulação pura e simples da arrematação ultimada, o Judiciário estaria a chancelar uma indevida subversão, ou até mesmo deturpação, da finalidade precípua da formalidade legal dita violada (art. 27, § 2o-B, da Lei n. 9.514/1997), que não é outra senão a de oportunizar o direito de preferência no âmbito do procedimento expropriatório extrajudicial.-

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:
1000390-93.2020.8.11.0090

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Esbulho / Turbação / Ameaça]

Relator:

exmo. sr.
Des.
Sebastião
DE MORAES FILHO

redatora designada:
exma. sra. desa. marilsen
Andrade

addário

Turma Julgadora:
[
EXMO. SR.
DES. SEBASTI
Ã
O DE MORAES FILHO,
EXMO. SR. DES. JOSÉ
Zuquim
NOGUEIRA,
EXMA. SRA.
DESA. MARILSEN ANDRADE ADD
Á
RIO,
EXMO. SR.
DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,
EXMO. SR.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
.]

Parte(s):

[ESTER DOS SANTOS LAUTON DA SILVA - CPF: 980.255.205-44 (APELANTE), ALEXANDRE ALVIM DA FONSECA - CPF: 630.595.761-49 (ADVOGADO), PAULO CELERINO ALVIM DA FONSECA - CPF: 923.517.351-53 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), DEPOSITO DE GAS VITORIA LTDA - ME - CNPJ: 13.234.163/0001-80 (APELADO), JORGE AUGUSTO TREVELIN - CPF: 021.028.441-29 (ADVOGADO), JAILSON DOS SANTOS DIAS - CPF: 048.534.434-36 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 2a VOGAL - DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO. VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE SUSPENSÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – MÉRITO: AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL DA DEVEDORA ACERCA DO LEILÃO – PEDIDO EXCLUSIVO DE INVALIDAÇÃO DO ATO EXPROPRIATÓRIO, EM FUNÇÃO DO VÍCIO FORMAL – DESACOLHIMENTO – PURGAÇÃO DA MORA ADMITIDA APENAS ATÉ A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA EM FAVOR DO CREDOR TITULAR DA GARANTIA - ATO JÁ APERFEIÇOADO – IMPOSSIBILIDADE DE DESCONSTITUIÇÃO - NECESSÁRIA DEMONSTRAÇÃO DA INTENÇÃO DE EXERCER O DIREITO DE PREFERÊNCIA – AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO DE QUALQUER DISPOSIÇÃO NESSE SENTIDO – NÍTIDA TENTATIVA DE SUBVERSÃO DA NORMA DO ART. 27, § 2o-B, DA LEI N. 9.514/1997 – RECURSO
DES
PROVIDO.

Não há cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide que, de forma fundamentada, resolve a causa sem a produção da prova requerida pela parte em virtude da suficiência dos documentos dos autos.

Segundo a recente orientação do STJ, após a edição da Lei n. 13.465/2017, uma vez consolidada a propriedade em garantia em favor do credor fiduciário, não mais se admite a purgação da mora, sendo apenas garantido ao devedor fiduciante o exercício do direito de preferência para aquisição do imóvel o imóvel em questão, nos termos do art. 27, § 2o-B, da Lei n. 9.514/1997.

A ação movida com vista à invalidação da arrematação – cujo acolhimento pode trazer nefastos reflexos para o terceiro arrematante e para o credor – somente será útil do ponto de vista processual e, portanto, apta à procedibilidade, se o pedido de desconstituição do ato expropriatório vier acompanhado do requerimento de consignação judicial do valor atualizado de tudo o que o arrematante já desembolsou, vez que apenas nesse caso haveria a intenção de efetivo exercício do aludido direito de preferência.

Afinal, a se permitir que o devedor fiduciante mova a ação objetivando única e exclusivamente a anulação pura e simples da arrematação ultimada, o Judiciário estaria a chancelar uma indevida subversão, ou até mesmo deturpação, da finalidade precípua da formalidade legal dita violada (art. 27, § 2o-B, da Lei n. 9.514/1997), que não é
outra senão
a de oportunizar o direito de preferência no âmbito do procedimento expropriatório
extrajudicial.-

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto
Ester dos Santos
Lauton
da Silva
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte – MT, que nos autos da Ação Anulatória n. 1000390-93.2020.8.11.0090 julgou improcedente os pedidos formulados na exordial, bem como condenou a apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) do valor da causa para cada apelado (ID. 191664891).

Alega preliminarmente que a sentença deve ser reformada em face do cerceamento de defesa ocorrido com o julgamento antecipado do feito.

No mérito aduz que no caso em tela, a recorrente não foi devidamente cientificada do leilão extrajudicial do imóvel urbano descrito nos autos, realizado pelo Banco Bradesco, sendo que tal vício foi devidamente reconhecido na sentença atacada (ID. 191664891), fato este que impossibilitou a purgação da mora por parte da recorrente, vez que o devedor detém possibilidade de purgação da mora até a assinatura do auto de arrematação, o que reforça a imprescindibilidade de sua intimação sobre os leilões extrajudiciais.

Esclarece que a intimação pessoal do devedor fiduciário quanto as datas da realização do leilão extrajudicial são imprescindíveis para evitar a nulidade do ato expropriatório, mesmo nos contratos regidos pela Lei 9.514/1997.

Ao final pede o provimento do recurso (ID. 191664901).

Contrarrazões refutando as teses erigidas no recurso de apelação, postulando ao final pelo desprovimento do recurso (ID. 191664905).

É o relatório.

V O T O (PREJUDICIAL DE MÉRITO - CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Depreende-se dos autos que a recorrente argui preliminar de cerceamento defesa, consubstanciada no fato de o Magistrado
a quo
ter julgado antecipadamente a lide, sem que tenha ocorrido a devida instrução probatória, em que a prova oral é de fundamental importância para a análise do mérito da demanda.

Contudo, não há se falar em cerceamento de defesa, pois o Magistrado
a quo
apenas decidiu a demanda de acordo com as provas produzidas nos autos e as alegações das partes, em respeito aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa, atentando-se também às disposições das leis aplicáveis à hipótese, bem como a jurisprudência pátria atinente ao mote da ação, sendo desnecessária assim a prova oral.

Ademais, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“Não há cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide que, de forma fundamentada, resolve a causa sem a produção da prova requerida pela parte em virtude da suficiência dos documentos dos autos.”
(
AgInt
no
AREsp
1177785/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018,
DJe
06/12/2018)

Assim
, rejeito
a
preliminar.-

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Depreende-se dos autos que a recorrente busca a anulação de leilão extrajudicial realizado pelo apelado, ao argumento de que este foi irregular, uma vez que não houve sua intimação pessoal, indicando data e hora do referido ato, alegando ser tal fato, vício insanável, que por si só nulifica o leilão levado a termo.

Pois bem.

Ao analisar questões similares, o egrégio Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento no sentido de que nos casos de contrato de alienação fiduciária de bem imóvel, regido pela Lein.9.514/1997, no âmbito do Decreto-Lei n. 70/1966, faz-se necessária
a
intimação pessoal do devedor
acerca da data da realização do leilão extrajudicial, ainda que tenha sido previamente intimado para purgação da mora, como ocorreu no caso em comento. Senão vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL DECONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM IMÓVEL. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR FIDUCIANTE. PRECEDENTES.MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. ANÁLISE CASUÍSTICA. NÃO OCORRÊNCIA, NA ESPÉCIE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no âmbito do Decreto-Lei n. 70/1996, é imprescindível a intimação pessoal do devedor acerca da realização do leilão extrajudicial, ainda que tenha havido a prévia intimação para purgação da mora.
Desse modo, a dispensa da intimação pessoal só é cabível quando frustradas as
tentativas de realização deste ato, admitindo-se, a partir dessas circunstâncias, a notificação por edital. 1.1. Registra-se, ainda, que a purgação da mora é possível mesmo após a consolidação da propriedade do imóvel em nome do credor fiduciário. Assim, é imprescindível a intimação pessoal do devedor acerca da realização do leilão extrajudicial. 2. O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4o, do CPC/2015, devendo ser analisado caso a caso. 3. Agravo interno improvido.”(STJ -
AgInt
no REsp: 1970116 SP 2021/0340491-6, Data de Julgamento: 09/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/05/2022)
(
Destaquei
)

Nessa senda, verifica-se que não basta ocorrer o inadimplemento do devedor fiduciante, bem como sua intimação para purgação da mora, como ocorreu no caso dos autos, devendo obrigatoriamente ser notificado pessoalmente o devedor fiduciante acerca do dia e hora do leilão extrajudicial, haja vista que é possível a purgação da mora até a assinatura do auto de arrematação, estando, portanto, eivado de vício o ato praticado (leilão extrajudicial).

Não obstante, mister consignar que o próprio Magistrado
a quo
consignou no
decisum
que os requeridos não foram exitosos em comprovar a intimação da recorrente, acerca da realização do ato (leilão extrajudicial).
In
verbis
:

“(...)

A parte requerida, em sede contestatória, foi exitosa em demonstrar que a requerente foi notificada quanto ao transcurso do prazo sem a purgação da mora (ID. 70334887 - Pág. 1), restando como pontos controvertidos, portanto, apenas a existência de notificação
pessoal quanto à realização do leilão extrajudicial e os valores praticados em leilão, se a preço vil ou não.

(...)

No caso em testilha, os requeridos não foram exitosos em demonstrar que houve qualquer intimação pessoal do autor quanto à realização do leilão extrajudicial.

(...)”.

Portanto, uma vez que demonstrado nos autos quenão foi respeitado o parâmetro imposto pelo Superior Tribunal de Justiça (intimação da devedora acerca da realização do leilão extrajudicial), a sentença hostilizada merece retificação, em razão do aludido vício, conforme entendimento deste Sodalício. Confira-se:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE SUSPENSÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL E ANULAÇÃO DOS EFEITOS DA CONSOLIDAÇÃO DO IMÓVEL – REGULAR NOTIFICAÇÃO – PROCEDIMENTO DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL DOS DEVEDORES ACERCA DO LEILÃO – NECESSIDADE – SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA ARREMATAÇÃO – POSSIBILIDADE – FRUSTRADA A POSSIBILIDADE DOS DEVEDORES DE PURGAR A MORA E/OU EXERCER DIREITO DE PREFERÊNCIA – MANTIDA A SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

A jurisprudência do Tribunal Superior preleciona a necessidade de intimação do devedor acerca da data de realização do leilão extrajudicial do bem imóvel dado em garantia por alienação fiduciária.

Considerando que não houve comprovação pela instituição bancária de tentativa de intimação pessoal dos devedores acerca da acerca da data de realização do leilão extrajudicial do bem imóvel dado em garantia por
alienação fiduciária, de rigor concluir pela anulação do procedimento expropriatório do bem imóvel dos apelados.

Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono das apeladas de contrarrazões ao recurso de apelação interposto. (N.U 1026991-55.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023,
Publicado
no DJE 07/10/2023)

“TUTELA PROVISÓRIA CAUTELAR ANTECEDENTE – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA BEM IMÓVEL –
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR FIDUCIANTE
PARA PURGAR A MORA

E
ACERCA DA DATA DA REALIZAÇÃO DO LEILÃO EXTRAJUDICIAL – NULIDADE
– RECURSO DESPROVIDO.
Em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é indispensável a notificação pessoal do devedor, conforme procedimento regulado pela Lei 9.514/97
, não apenas para purgar a mora,
mas também acerca da data da realização do leilão extrajudicial
, o que não se verifica no caso concreto, impondo-se a nulidade do leilão extrajudicial referente ao imóvel. Recurso desprovido.” (TJ-MT 10185562120218110000 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 26/01/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/01/2022)

Destaquei

Posto isso,
dou provimento ao recurso
, para reforma a sentença vergastada, e, via de consequência, declarar nulo o leilão extrajudicial levado a termo pelo apelado.

Inverto o ônus sucumbencial.

É como voto.

V O T O (PRELIMINAR E MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2a VOGAL):

Peço vista antecipada dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O (PRELIMINAR E MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (1o VOGAL - CONVOCADO):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

SESSÃO DE 19 DE JUNHO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA
- VENCEDOR
)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2a VOGAL):

Pedi vista dos autos para examinar a conveniência e a correção da
invalação
do leilão extrajudicial levado a termo pelo banco apelado, à luz das circunstâncias fáticas e temporais que permeiam a causa.

E, após detida análise dos autos, ouso divergir da compreensão adotada pelo d. Relator.

Com efeito, segundo dos autos consta, a
actio
anulatória em questão foi manejada pela apelante como uma espécie de resposta à
Ação de Imissão de posse com pedido de liminar
n. 1000558-32.2019.8.11.0090 ajuizada pela microempresa arrematante para apossar-se do imóvel que arrematou 1 (um) ano e 2 (dois) meses antes.

E como causa de pedir desta demanda anulatória, trouxe dois fundamentos básicos, a saber:
(i)
a ausência de intimação/notificação pessoal do devedor fiduciante acerca da mora, e da consolidação da propriedade fiduciária do imóvel financiado em caso da não purgação no prazo legal; e
(
ii
)
o prejuízo decorrente da alienação do imóvel que, segundo alegado, estaria avaliado em R$280.000,00, e que fora levado à praça por R$49.900,00, gerando ao arrematante um enriquecimento sem causa, de aproximadamente R$230.000,00

Regularmente processado o feito, adveio a sentença
de improcedência
da demanda, segundo a seguinte motivação:

“[...]

A parte requerida, em sede contestatória, foi exitosa em demonstrar que a requerente foi notificada quanto ao transcurso do prazo sem a purgação da mora (ID. 70334887 - Pág. 1), restando como pontos controvertidos, portanto, apenas a existência de notificação pessoal quanto à realização do leilão extrajudicial e os valores praticados em leilão, se a preço vil ou não.

No que tange à intimação pessoal do devedor, bem como a aferição de preço vil, para a validade do leilão extrajudicial, é pacífico o entendimento do Colendo STJ, acompanhado pelo E. TJMT, senão vejamos:

[...]

No caso em testilha, os requeridos não foram exitosos em demonstrar que houve qualquer intimação pessoal do autor quanto à realização do leilão extrajudicial.

Nada obstante, o requerido ‘Depósito de Gás Vitória LTDA’ é terceiro de boa-fé, o que foi inclusive reconhecido na ação de imissão na posse, distribuída sob o no 1000558-32.2019.8.11.0090 e que tem sentença em ID. 79644392.

Nessa linha de intelecção, anular o leilão vergastado a essa altura incidiria em verdadeiro
venire
contra
factum

proprium
, uma vez que a presente demanda envolve terceiro de boa-fé - e o requerente não purgou a mora no prazo legal.

Impende considerar ainda que a parte requerente não aventou hipótese alguma de perdas e danos, o que seria, à vista dos elementos coligidos, pedido passível de acolhimento em face ao banco - por seu aparente desrespeito à intimação pessoal no tocante à realização do leilão.

Desta feita, como o pedido contido na peça
isagógica
se refere tão somente à anulação do leilão extrajudicial e, pelos motivos supra elencados, não se vislumbra tal possibilidade, converter em perdas e danos a presente ação, nada mais seria que um julgamento
extra petita
, razão pela qual a improcedência do pedido é medida imperativa.” (ID. n. 191664891 - Pág. 3/5)

Em sua, ficou decidido que, embora não se tenha procedido a intimação da devedora fiduciante autora acerca da data e hora dos leilões extrajudiciais, nos termos do §2o-A do art.27 da Lei n. 9.514/97, os possíveis vícios de forma no procedimento executivo extrajudicial não poderiam prejudicar terceiro de boa-fé arrematante, devendo os eventuais prejuízos serem perseguidos em ação própria de perdas e danos, a ser direcionada contra o banco financiador, posto que a inicial não encampa a pretensão indenizatória.

Inconformada, insurgiu-se a autora pelas razões expostas no relato.

E, nesse viés, o voto do douto relator acolheu a pretensão recursal no mérito, para declarar nulo o leilão extrajudicial levado a termo pelo
banco apelado, sob o fundamento da indispensabilidade da intimação do devedor fiduciante acerca do dia e hora do leilão extrajudicial, haja vista que é possível a purgação da mora até a assinatura do auto de arrematação.

O fato, porém, é que em julgados mais recentes, o STJ passou a adotar o entendimento de que, sob a égide do Lei 13.465/2017, uma vez consolidada a propriedade fiduciária do bem dado em garantia em favor do credor financiados, já não mais será possível a quitação do débito contratual em aberto, tampouco a retomada do contrato de financiamento imobiliário.

Afinal, de acordo com o §2o-B do art.27 da Lei n. 9.514/97,
“Após a averbação da consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciário e até a data da realização do segundo leilão, é assegurado ao fiduciante o direito de preferência para adquirir o imóvel por preço correspondente ao valor da dívida, somado às despesas, aos prêmios de seguro, aos encargos legais, às contribuições condominiais, aos tributos, inclusive os valores correspondentes ao imposto sobre transmissão
inter
vivos
e ao laudêmio, se for o caso, pagos para efeito de consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciário, e às despesas inerentes aos procedimentos de cobrança e leilão, hipótese em que incumbirá também ao fiduciante o pagamento dos encargos tributários e das despesas exigíveis para a nova aquisição do imóvel, inclusive das custas e dos emolumentos.”

Significa isso dizer que a intimação do devedor fiduciante de que trata o §2o-A do citado art.27, para tomar ciência acerca das datas, horários e os locais dos leilões, passou a ter como única finalidade, possibilitar o exercício do direito de preferência, não mais lhe sendo garantida a possibilidade de purgação da mora após a consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM
IMÓVEL. PURGAÇÃO DA MORA APÓS A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DO CREDOR FIDUCIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA LEI No 13.465/2017. DIREITO DE PREFERÊNCIA. 1. Ação anulatória de ato jurídico ajuizada em 19/02/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 28/03/2022 e atribuído ao gabinete em 04/07/2022. 2. O propósito recursal consiste em decidir acerca da possibilidade de o mutuário efetuar a purgação da mora, em contrato garantido por alienação fiduciária de bem imóvel, após a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário. 3. De acordo com a jurisprudência do STJ, antes da edição da Lei no 16.465/2017, a purgação da mora era admitida no prazo de 15 (quinze) dias após a intimação prevista no art. 26, § 1o, da Lei no 9.514/1997 ou, a qualquer tempo, até a assinatura do auto de arrematação do imóvel, com base no art. 34 do Decreto-Lei no 70/1966, aplicado subsidiariamente às operações de financiamento imobiliário relativas à Lei no 9.514/1997. Precedentes. 4.
Após a edição da Lei no 13.465, de 11/7/2017, que incluiu o § 2o-B no art. 27 da Lei no 9.514/1997, assegurando o direito de preferência ao devedor fiduciante na aquisição do imóvel objeto de garantia fiduciária, a ser exercido após a consolidação da propriedade e até a data em que realizado o segundo leilão, a Terceira Turma do STJ, no julgamento do REsp 1.649.595/RS, em 13/10/2020, se posicionou no sentido de que, "
com a entrada em vigor da nova lei, não mais se admite a purgação da mora após a consolidação da propriedade em favor do fiduciário
"
,
mas sim o exercício do direito de preferência para adquirir o imóvel objeto da propriedade fiduciária
, previsto no mencionado art. 27, § 2o-B, da Lei no 9.514/1997. 5. Na oportunidade, ficou assentada a aplicação da Lei no 13.465/2017 aos contratos anteriores à sua edição, considerando, ao invés da data da contratação, a data da consolidação da propriedade e da purga da mora como elementos condicionantes, nos seguintes termos: "i) antes da entrada em vigor da Lei n. 13.465/2017, nas situações em que já consolidada a propriedade e purgada a mora nos termos do art. 34 do Decreto-Lei n. 70/1966 (ato jurídico perfeito), impõe-se o desfazimento do ato de consolidação, com a consequente retomada do contrato de financiamento imobiliário;
ii
) a partir da entrada em vigor da lei nova, nas situações em que consolidada a propriedade, mas não purgada a mora, é assegurado ao devedor fiduciante tão somente o exercício do direito de preferência previsto no § 2o-B do art. 27 da Lei n. 9.514/1997" (REsp 1.649.595/RS, Terceira
Turma, julgado em 13/10/2020,
DJe
de 16/10/2020). 6. Hipótese dos autos em que a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário ocorreu após a entrada em vigor da Lei no 13.465/2017, razão pela qual não há que falar em possibilidade de o devedor purgar a mora até a assinatura do auto de arrematação, ficando assegurado apenas o exercício do direito de preferência para adquirir o imóvel objeto da propriedade fiduciária. 7. Recurso especial conhecido e não provido.
(REsp n. 2.007.941/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/2/2023,
DJe
de 16/2/2023.)

Daí por que, e com a devida vênia do d. relator, entendo que a autora apelante está a carecer de interesse processual para o manejo da ação, na modalidade
utilidade
.

Nesse viés, segundo lição de CARLOS ALBERTO ÁLVARO DE OLIVEIRA, deve-se sempre
“afastar o formalismo oco e vazio, incapaz de servir às finalidades essenciais do processo – relativizada assim qualquer invalidade daí decorrente –, mormente quando atente contra os princípios e valores imperantes no ambiente processual, a exemplo da efetividade, da segurança, da boa-fé e lealdade e do princípio do processo justo”
(
in
O FORMALISMO-VALORATIVO NO CONFRONTO COM O FORMALISMO EXCESSIVO.
Revista da Faculdade de Direito da UFRGS
, Porto Alegre, v. 26, n. 26, 2017. DOI: 10.22456/0104-6594.74203.
Dispon
. em:
https://seer.ufrgs.br/index.php/revfacdir/article/view/74203
.)

Replicando analogicamente essa mesma compreensão para o âmbito dos procedimentos extrajudiciais, importante notar que, ao mover a presente demanda para buscar, única e exclusivamente, a anulação pura e simples da arrematação ultimada, a demandante está a subverter, ou até mesmo deturpar a finalidade precípua da formalidade legal dita violada, que não é
outra senão
a de oportunizar o direito de preferência no âmbito do procedimento expropriatório extrajudicial.

Afinal, além de não ter trazido qualquer requerimento para exercer esse seu direito de preferência a fim de depositar o valor da dívida somado aos demais
encargos tal
como descrito no § 2o-B do art. 27 da lei citada, a agravada não faz qualquer sinalização nesse sentido.

Aliás, a inicial da presente ação anulatória não traz uma só vez a expressão “
direito de preferência
”, mas apenas invalidação da arrematação por puro formalismo, com nefastos reflexos para o terceiro arrematante e para o credor, sem que haja nenhuma perspectiva concreta, por menor que seja, de que a autora venha a pagar, seja ao arrematante seja ao credor, os valores despendidos com o leilão exitoso, como lhe exige o §2o-B do art.27 da Lei n. 9.514/97.

Dessa maneira, a ação somente seria útil e, portanto, apta à procedibilidade, se o pedido de invalidação da arrematação, por vícios de pura formalidade, viesse acompanhado, por exemplo, do requerimento de consignação judicial ao menos de todo o valor atualizado de tudo o que o arrematante já desembolsou.

Do contrário, a postulação anulatória por si só, acaba por se tornar um meio processual de protelação que não se coaduna com a processualística pátria contemporânea, não podendo ser chancelada pelo poder judiciário, com a máxima vênia do douto relator.

De igual modo, os questionamentos relativos à suposta vileza do preço da arrematação, a justificar a invalidação do ato expropriatório, somente seriam úteis do ponto de vista processual se viesse acompanhado de um pedido conversão dos alegados prejuízos em perdas e danos, na linha do preceituado no parágrafo único do art.30 da Lei n. 9.514/97, o que, como a própria sentença bem assinalou, não ocorreu.

Com isso, e pedindo novas vênias ao d. Relator,
nego provimento ao recurso.

É como
voto.-

V O T O (PRELIMINAR E MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (1o VOGAL-CONVOCADO):

Senhor Presidente,

Com a devida vênia, acompanho o voto da 2a Vogal - Desa. Marilsen Andrade
Addário
, para negar provimento ao recurso.

SESSÃO DE 31 DE JULHO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO JORGE AUGUSTO TREVELIN, OAB/MT 16910-B.

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (3o VOGAL - CONVOCADO):

Trata-se de ação anulatória proposta por Ester dos Santos
Lauton
da Silva contra o Banco Bradesco S.A., onde postulou especificamente na inicial pela procedência do feito, para declarar a nulidade do leilão judicial que culminou com a arrematação do imóvel urbano, embasado na ausência de intimação para purgar a mora
e
quanto ao dia e hora do leilão.

A ação foi julgada improcedente.

O douto relator acolheu o recurso de apelação, dando-lhe provimento para declarar nulo o leilão extrajudicial levado a termo pelo ora apelado.

Por seu turno, a 2a vogal divergiu, para negar provimento ao recurso, sendo acompanhada pelo 1o vogal.

Pois bem.

Quanto
à
intimação para purgar a mora, resta provado e comprovado nos autos que essa foi realizada de forma eficaz, não podendo servir de base para procedência da ação.

No que atine a ausência de intimação quanto à realização do leilão, realmente esse ato não foi formalizado, sendo suficiente para o acolhimento da ação.

Como argumentação, cito que ao autor/apelante ainda resta interesse processual, pois, apesar de não ter mais direito a purgar a mora, resta-lhe a
preferência
no leilão, diga-se, que obviamente não necessita constar do seu pedido inicial, posto que é consequência
lógica
da nulidade do ato que expropriou o imóvel na hasta
pública
.

Complemento que ao terceiro adquirente de
boa-fé
a lei também lhe assegura proteção, bastando
buscá-la
.

Bem pontuou a douta 2a vogal em seu substancioso voto, “
que a intimação do devedor fiduciante de que trata o §2o-A do citado art.27, para tomar ciência acerca das datas, horários e os locais dos leilões, passou a ter como única finalidade, possibilitar o exercício do direito de preferência, não mais lhe sendo garantida a possibilidade de purgação da mora após a consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor.
”

É exatamente isso que se
está
acolhendo neste recurso, não lhe é permitido mais purgar a mora, repito, posto que foi regularmente intimado para tal, mas para que possa exercer o seu direito de
preferência
, se assim desejar, mas, não lhe pode ser cerceado o direito ante a ausência das formalidades legais.

Assim, pedindo vênia a divergência,
acompanho o voto do douto relator,
para dar provimento ao recurso, unicamente para declarar nulo o leilão extrajudicial.

É como voto

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (4o VOGAL - CONVOCADO):

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto
Ester dos Santos
Lauton
da Silva
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte – MT, que nos autos da Ação Anulatória n. 1000390-93.2020.8.11.0090 julgou improcedente os pedidos formulados na exordial, bem como condenou a apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) do valor da causa para cada apelado (ID. 191664891).

Alega preliminarmente que a sentença deve ser reformada em face do cerceamento de defesa ocorrido com o julgamento antecipado do feito.

No mérito aduz que no caso em tela, a recorrente não foi devidamente cientificada do leilão extrajudicial do imóvel urbano descrito nos autos, realizado pelo Banco Bradesco, sendo que tal vício foi devidamente reconhecido na sentença atacada (ID. 191664891), fato este que impossibilitou a purgação da mora por parte da recorrente, vez que o devedor detém possibilidade de purgação da mora até a assinatura do auto de arrematação, o que reforça a imprescindibilidade de sua intimação sobre os leilões extrajudiciais.

Esclarece que a intimação pessoal do devedor fiduciário quanto as datas da realização do leilão extrajudicial são imprescindíveis para evitar a nulidade do ato expropriatório, mesmo nos contratos regidos pela Lei 9.514/1997.

O Relator, Exmo. Des. Sebastião de Moraes Filho, deu provimento ao recurso para reformar a sentença e, consequentemente, declarar nulo o leilão extrajudicial levado a termo pelo apelado.

A 1a Vogal, Exma. Desa. Marilsen Andrade
Addário
, negou provimento ao recurso, sendo acompanhada pelo 2o Vogal, Exmo. Des. José Zuquim Nogueira.

Em razão da aplicação da técnica prevista no art. 942 do CPC aos julgamentos não unânimes, fui convocado para compor
quórum.

Pois bem.

Adianto que voto com a divergência.

Isso porque, como bem relatado, a apelante alegou que não foi intimada da realização do leilão, o que impossibilitou a purgação da mora.

Todavia, quanto a intimação para purgar a mora, resta provado e comprovado nos autos que essa foi realizada de forma eficaz, não podendo servir de base para a procedência da ação, restando somente a preferência para o leilão.

Dessa forma, entendo que não há qualquer comprovação do prejuízo, pois a parte em nenhum momento alega a sua vontade de exercer o direito de preferência, ou deposita nos autos o valor do leilão, demonstrando a sua boa fé.

Como bem salientado pela douta 1a Vogal, além de não ter trazido qualquer requerimento para exercer esse seu direito de preferência
,
a fim de depositar o valor da dívida somado aos demais
encargos
,
tais
como descrito no § 2o-B do art. 27 da lei citada, a agravada não faz qualquer sinalização nesse sentido.

Aliás, a inicial da presente ação anulatória não traz uma só vez a expressão “direito de preferência”, mas apenas invalidação da arrematação por puro formalismo, com nefastos reflexos para o terceiro arrematante e para o credor, sem que haja nenhuma perspectiva concreta, por menor que seja, de que a autora venha a pagar, seja ao arrematante seja ao credor, os valores despendidos com o leilão exitoso, como lhe exige o §2o-B do art.27 da Lei n. 9.514/97.

Dessa maneira, a ação somente seria útil e, portanto, apta à procedibilidade, se o pedido de invalidação da arrematação, por vícios de pura formalidade, viesse acompanhado, por exemplo, do requerimento de consignação judicial ao menos de todo o valor atualizado de tudo o que o arrematante já desembolsou.

Do contrário, a postulação anulatória por si só, acaba por se tornar um meio processual de protelação que não se coaduna com a processualística pátria contemporânea, não podendo ser chancelada pelo poder judiciário, com a máxima vênia do douto relator.

Dispositivo.

Por todo o exposto, peço vênia ao douto Relator, e acompanho a divergência, pelo
desprovimento do recurso.

É como voto.

Data da sessão:

Cuiabá-MT, 31/07/2024